Tribunal: STF
Processo: ARE 855690
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.